Tribunal: TJDFT
Processo: 0709035-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. COVID-19. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. DEVER DO ENTE PÚBLICO EM CUSTEAR AS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DA PARTE AUTORA EM HOSPITAL PARTICULAR APÓS A SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.
1. É dever do Estado prestar assistência médica e garantir o acesso da população aos meios necessários à recuperação de sua saúde.
2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o termo inicial para responsabilização do Estado deve ser contado a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, uma vez que, a partir desse momento, resta caracterizada a omissão estatal quanto à prestação do serviço de assistência à saúde.
3. Comprovada a necessidade de internação da parte autora em leito de UTI de hospital privado, bem como a inserção do seu nome na central de regulação, deve o ente público arcar com a integralidade das despesas hospitalares desde então.
4. O princípio que rege a distribuição dos ônus de sucumbência, como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas processuais e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. Se a parte autora foi vencedora na totalidade de suas postulações, deve a integralidade da verba sucumbencial recair sobre a parte ré.
5. Se o valor estabelecido a título de astreintes se mostra adequado e suficiente, não há que se falar em sua redução.
6. Apelação adesiva da parte ré não provida. Apelação da parte autora provida.